Tribunal: CARF
Processo: 10865.903323/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903323/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MARISTELA MASON ALBEJANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido
sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida
após a revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal
benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes da
vigência da legislação posterior que transformou a isenção em hipótese de
incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar a questão do direito adquirido à isenção a
que alude o Decreto 1.510/76 e, assim, determinar o retorno dos autos à unidade responsável
pela administração do tributo para dar continuidade à análise do direito creditório, avaliando,
dentre outras questões, eventuais efeitos relativos à sucessão societária ocorrida no caso
concreto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903323/2015-25
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 451/483, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 426/435, que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, indeferindo o pedido restituição de Imposto de Renda de Pessoa
Física – IRPF.
Trata-se do PER/DCOMP no 20522.64217.020715.2.2.04-9028, fls. 232/234, no
qual o contribuinte buscava a restituição do crédito no valor original de R$ 90.564,84, oriundo
de suposto pagamento indevido de IRRF, código 4600, recolhido em 31/03/2011, pago sobre o
ganho de capital apurado a título de alienações de participação societária de ações adquiridas em
20/12/1979, período no qual vigia o Decreto 1.510/1976, conforme alega o contribuinte.
Conforme Despacho Decisório de fl. 235, a restituição pleiteada não foi
homologada pois " a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido."
Ato contínuo, em Despacho da SEORT (eDossiê no: 10010.025439/0316-36), às
fls. 264/265, a fiscalização informa que além do presente requerimento, constam outros 15
Pedidos de Restituição (PER) e que a contribuinte explica que os 16 PER devem ser julgados em
conjunto, diante da sua conexão, pois envolve o mesmo objeto: pedidos de restituição de IRPF
recolhidos entre 2010 e 2012, em ganho de capital na venda a prazo de participação societária da
Viação Santa Cruz S. A.
Os demais pedidos de restituição (que não são objeto do presente processo)
encontram-se demonstrados na tabela abaixo:

Da Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimada do despacho decisório de fls. 235 em 18/12/2015, a
RECORRENTE apresentou sua manifestação de inconformidade de fls. 371/401 em 12/01/2016
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em Rio de Janeiro I/RJ das razões
apresentadas em manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
" Irresignada com a referida decisão, a contribuinte protocolou sua manifestação de
inconformidade onde, resumidamente, alega que o pedido de restituição justifica-se pelo
fato de a participação societária alienada ter sido adquirida anteriormente ao prazo de 5
anos a contar da vigência da Lei 7.713/88 e, assim sendo, detinha o direito a não
incidência do IRPF conferida pelo Decreto-Lei 1.510/76, art. 4°, letra "d".
Diz que o Despacho Decisório é nulo pois não foi intimada a apresentar documentação
que comprovasse o seu direito creditório de forma que a motivação da decisão fundou-
se apenas no conteúdo do PER/DCOMP. Assim, afirma que houve cerceamento do seu
direito de defesa. Cita o inciso III do art. 3o da Lei no 9.784/99 1 e o art. 76 da IN RFB
1.300/2012 2 .
Complementa a preliminar, alegando que a conseqüência basilar da inexistência de
intimação e que o despacho decisório foi fundamentado de forma genérica e superficial
(meramente negatória), carecendo da devida motivação. Cita o art. 59 do Decreto no
70.235/72 e decisão do Carf.
Explica que desde 20/12/1979 era titular de participação acionária na empresa Viação
Santa Cruz S/A. Em 01/12/2003, integralizou quase a totalidade (99%) de sua
participação na GSC Administração e Participações S/A. O restante, 1%, foi
integralizada em 05/05/2007 na empresa TDU Participações Ltda. Na mesma data,
integralizou a participação da GSC Administração e Participações na TDU
Participações Ltda.
Resume dizendo que a participação acionária na Viação Santa Cruz S/A, adquirida em
1979, a partir de 05/05/2007, ficou integralmente concentrada na TDU Participações
Ltda.
Explica que por meio de contrato de cessão de cotas da TDU Participações Ltda, datado
de 22/01/2010, alienou sua participação na Viação Santa Cruz adquirida em 1979.
Dessa forma, recolheu IRPF sobre ganho de capital em 2010, 2011 e 2012,
considerando que o recebimento do valor de alienação se deu parceladamente. Por conta
disso efetivou pedido de restituição para cada um desses DARFs (total de 16
PER/DCOMP), dentre eles, o arrecadado na data de 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , objeto do
presente processo.
Argumenta que participação societária alienada da Viação Santa Cruz foi adquirida
anteriormente ao prazo de 5 (cinco) anos a contar da vigência da Lei 7.713/88 e, por
isso, possui o direito a não incidência do IRPF, prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, art.
4o, "d", assim como a devolução dos valores recolhidos indevidamente na operação.
Explica que a Lei 7.713/88 não revogou a não incidência mas instituiu-se a tributação
nos casos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76.
Lembra que na situação do benefício de redução do IRPF na venda de imóve1 conforme
o prazo (5% ao ano) em que permaneceu em domínio do contribuinte, o direito até então
adquirido foi respeitado pe1a Lei 7.713 (art. 26). Esqueceu-se, contudo, o legislador da
Lei 7.713 de preservar o direito do contribuinte que já havia cumprido a condição
prevista no art. 4°, "d", do DL 1.510.
Afirma que a não incidência do IRPF, depois de cumprida a condição do Decreto-Lei
1.510/76, passou a fazer parte do patrimônio da Impugnante, e com base no comando
constitucional do respeito ao direito adquirido, não há como incidir o tributo
independente do momento da venda. Traz um estudo sobre o "direito adquirido" com
menção à CF/88, Lei de Introdução do Código Civil e Doutrina.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

Destaca que a matéria em apreço encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência
administrativa e judicial. Transcreve decisões administrativas e judiciais.
Ao final, informa que existem outros 15 PER/DCOMP pendentes de análise
administrativa que versam sobre o mesmo assunto aqui tratado, de forma que solicita
que esses sejam analisados pela DRF de origem num único processo e posterior
apensamento daquele processo ao presente. Pedido semelhante foi feito à DRF de
origem, fls. 266 a 273, que, por sua vez, o submeteu a esta DRJ abrindo a possibilidade
de que os autos fossem devolvidos para instruí-lo com as demais PER para seu
julgamento em conjunto (fls. 264 e 265).”

Da Decisão da DRJ
A DRJ em no Rio de Janeiro I, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada,
na decisão assim emendada (fls. 426/435):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. VALIDADE DO ATO.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito. Todavia, não há que
se falar em obrigatoriedade de fazê-lo, devendo ser afastada a alegação de nulidade que
exige tal procedimento na elaboração de despacho decisório que homologa parcialmente
as declarações de compensação entregues.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em ausência de motivação.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo quando
restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a
participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio do alienante, não
sendo aplicável a isenção contida no art. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se
encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

Em suas razões, a autoridade julgadora afastou a preliminar de nulidade arguida
pelo contribuinte, afirmando que o Despacho Decisório apresenta de forma clara e precisa o
motivo do indeferimento da restituição, qual seja, a inexistência de crédito disponível e preenche
todos os requisitos formais e materiais para sua validade.
Quanto ao mérito, afirma que o art. 4°, alínea 'd', do Decreto-Lei n° 1.510/76, o
qual concedia a isenção ao ganho de capital decorrente da alienação de participação societária foi
revogado pela Lei no 7.713/1988, em seu art. 58 e, com base nos artigos 144, 178 e 104 do CTN
conclui que é incabível a petição da interessada, por inexistência de crédito a ser restituído.
Sobre as demais PER/DECOMP o julgador esclarece: “Em relação às demais 15
PER/DCOMP que, segundo a Impugnante, tratam do mesmo assunto aqui analisado, deve-se
esclarecer que como aquelas ainda estão pendentes de decisão administrativa pela DRF de
origem, não há equivalência de estágio processual com o PER/DCOMP no
20522.64217.020715.2.2.04-9028 (fls. 232 a 234). Por outro lado, em respeito à autonomia
administrativa de cada DRF, optou esta Turma de Julgamento por não determinar que a
delegacia procedesse a análise das 15 PER/DCOMP para então proceder, num julgamento
único, a análise do direito creditório dos 16 pedidos de restituição, até porque poderá a DRF
decidir favoravelmente à contribuinte. Contudo, registre-se que essa decisão não prejudica a
contribuinte que terá mais oportunidades para apresentar suas razões de defesa
administrativamente, cabendo à DRF a decisão de baixar todos os 15 PER/DCOMP restantes
num único processo.”

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 08/06/2016, conforme faz
prova o AR de fls. 437/438, apresentou o recurso voluntário de fls. 451/483 em 06/09/2016.
Preliminarmente, requer a vinculação do processo administrativo de no
13804.725027/2016-71, tendo em vista que tem vínculo indissociável com o presente processo e
relata a necessidade de apensamento.
Da mesma forma, demonstra a tempestividade do Recurso Voluntário e requer a
nulidade da intimação, informando que a referida intimação fiscal, diversamente do que consta
nos autos, nunca foi recebida no endereço que consta na AR, mas houve a intimação de terceira
pessoa (Expresso Cristália Ltda., por meio de seu empregado Sr. Adriano) sendo, assim,
totalmente nula a intimação.
Ademais, praticamente reiterou as alegações de mérito apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade.
Este recurso de voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

DA TEMPESTIVIDADE
Em sua defesa, a RECORRENTE alega, em preliminar, que o recurso é
tempestivo pois a intimação nunca foi recepcionada no seu endereço. Assim, a contribuinte só
obteve ciência do acórdão meses depois da data que consta no AR, especificamente em
22/08/2016, conforme fl. 487.
Alerta-se que a intimação ocorreu no endereço fiscal fornecido pelo contribuinte e
por meio do qual foram realizadas todas as comunicações processuais referentes a este processo,
conforme pontuado pelo AR de fls. 437, abaixo reproduzido:

Houve a tentativa de entrega da referida correspondência por 3 vezes no
mencionado endereço (fl. 438):

Ademais, a intimação teria sido recepcionada em 08/06/2016 (fl. 437):

Contudo, apesar de reconhecer que o endereço acima coincide com o seu
domicílio, a RECORRENTE alega que a intimação recebida por via postal seria nula, na medida
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

em que nunca foi recebida no referido endereço. Afirmou que “em seu domicílio ninguém
recebeu tal intimação. A assinatura descrita no AR não pertence a qualquer pessoa de sua
família e nem havia qualquer empregado em sua residência que pudesse eventualmente tê-la
recebida” (fl. 457).
Neste sentido, narrou o seguinte quanto aos fatos supostamente ocorridos (fls.
458/460):
10. Perplexa ao descobrir em 22/08/2016 a existência do citado AR, a Recorrente
dirigiu-se à Agência dos Correios de Mogi Mirim e obteve a informação verbal,
decorrente do sistema interno de tal órgão público, de que o signatário do A.R. era do
Sr. Adriano Gomes da Rosa empregado da empresa Expresso Cristália Ltda..
Dirigiu-se até tal empresa e teve oportunidade de tratar diretamente com o signatário da
intimação fiscal que realmente era o Sr. Adriano Gomes da Rosa (docs. 4/7) [fls.
731/739] que residia na Rua Lucinda Brasil Brandão no 50 (doc. 8) [fl. 741] e
trabalhava na empresa acima que situa-se na Avenida dos Italiano, no 230 (doc. 9) [fls.
743/747].
Tal signatário afirmou que recebeu a intimação, pois desempenhava a função de
assistente de arrecadação em tal empresa (doc. 9), tendo entre suas atribuições a função
de recepcionar correspondências advindas de órgãos públicos em que a assinatura fosse
necessária para fins da recepção.
Informou também que no dia 08/06/2016 recebeu a informação de que o Correio de
Mogi Mirim solicitava a retirada de documento dito como “não recepcionado” no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de devolução ao remetente.
Dirigiu-se ao Correio e, depois de sua assinatura no A.R. anexo (doc. 15), recebeu a até
então desconhecida correspondência remetida pela Receita Federal do Brasil.
No entanto, ao perceber que ela, embora realmente remetida pela Receita Federal do
Brasil, não era dirigida a sua empresa empregadora, Expresso Cristália Ltda., deixou-a
com seu supervisor que aferiu que não envolvia também nenhum
administrador/gerente/sócio da empresa em questão, como se atesta também do
documento anexo (doc. 11) [fls. 749/755], descartando-a, com autorização superior.
Diante de tudo isso, tanto a empresa envolvida - Expresso Cristália Ltda. – como o Sr.
Adriano, signatário da intimação fiscal, se dispuseram a fornecer todas as provas de que
a intimação, em verdade, foi por eles recebida e não pela ora Recorrente.
Para tanto forneceram os seguintes documentos (i) cópia da carteira de motorista do Sr.
Adriano; (ii) cópia do RG do Sr. Adriano; (iii) cópia do CPF do Sr. Adriano; (iv) cópia
do comprovante de residente do Sr. Adriano; (v) cópia da carteira de trabalho do Sr.
Adriano; (vi) cópia da folha de pagamento da Expresso Cristália Ltda. e do Sr. Adriano;
(vii) declaração do Sr. Adriano dos fatos ora narrados (docs. 5/10).
Todos estes documentos atestam de forma indubitável que a intimação não foi recebida
pela Recorrente exatamente porque não foi remetida ao seu domicílio tributário.
Por conta disso, houve a intimação de terceira pessoa – Expresso Cristália Ltda., por
meio de seu empregado Sr. Adriano – sendo, assim, totalmente nula a intimação.
Conforme acima exposto, a RECORRENTE alega que a referida intimação foi, na
verdade, recepcionada por terceiro (Sr. Adriano), que é empregado da empresa Expresso
Cristália Ltda, que não tem qualquer relação com a contribuinte. Anexa aos autos diversos
documentos para tentar sustentar as suas alegações.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Neste sentido, é entendimento firme deste CARF que é válida a intimação
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Sobre o tema, cito a Súmula CARF no 9:
“Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Ocorre que verifico plausibilidade nas argumentações da RECORRENTE.
É que o fato de ter ocorrido 3 tentativas de entrega forçou a devolução da
correspondência para a agência dos Correios e esta, ao solicitar a retirada da correspondência
pelo destinatário, solicitou – equivocadamente – que o Sr. Adriano, funcionário da Expresso
Cristália Ltda. efetuasse tal recebimento.
Ou seja, a correspondência não foi entregue no domicílio do contribuinte, mas sim
foi retirada diretamente na agência dos Correios. Com isso, é inaplicável ao caso a Súmula
CARF no 9, pois esta pressupõe a “notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte”, o que não ocorreu no caso concreto.
Como demonstrou a RECORRENTE, o Sr. Adriano, signatário do AR, não possui
qualquer vínculo com a RECORRENTE. Seu endereço é diverso do da contribuinte e seu local
de trabalho não possui qualquer relação com o domicílio fiscal da RECORRENTE. Ainda assim,
o mesmo retirou da agência dos Correios a correspondência que continha a intimação endereçada
à RECORRENTE.
Ou seja, tudo leva a crer que, de fato, ocorreu um equívoco da Agência dos
Correios ao solicitar a retirada da correspondência pelo Sr. Adriano, haja vista que tal intimação
não possui qualquer relação com ele.
É bem verdade que o Sr. Adriano poderia ter retornado à agência dos Correios
para explicar o equívoco e remediar o ocorrido a fim de que a correspondência retornasse à
Receita Federal. No entanto, não se pode exigir que terceiro não interessado com o presente caso
tivesse a mencionada postura.
Sendo assim, ante a constatação de que houve a tentativa de entrega da intimação
no domicílio fiscal da RECORRENTE por três vezes, e da verificação que a referida
correspondência foi recebida pelo Sr. Adriano diretamente na agência dos Correios, e não no
domicílio fiscal da RECORRENTE (conforme extrato de fl. 1084), entendo que foi nula a
intimação relativa ao AR de fls. 437/438, devendo ser considerado tempestivo o recurso
voluntário da contribuinte.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

Sendo assim, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
legais, razões por que dele conheço.

MÉRITO
Do direito adquirido à isenção de IRPF em alienação de participação societária
De início, importante rememorar que o processo envolvendo os outros 15 pedidos
de restituição formulados pela RECORRENTE acerca da mesma alienação (processo no
10865.721664/2016-65) também foi distribuído para a minha relatoria e foi apreciado por esta
mesma Turma em 11/09/2019. Naquela oportunidade, decidiu-se pela negativa de provimento ao
recurso voluntário, nos termos do acórdão no 2201-005.473, cuja ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação
do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições
para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510. MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 111 DO CTN.
Transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações é uma forma de
alienação. Assim, após esta operação de integralização, não mais subsiste o requisito da
titularidade para fruição do direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à isenção
de Imposto de Renda sobre o lucro auferido com a alienação das ações, pois a lei
tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente.
Neste sentido, mantenho a mesma convicção firmada no processo anteriormente
apreciado, o que faço pelas razões adiante expostas.
O Decreto-Lei 1.510/76, ao passo que incluía a operação de alienação de
participações societárias no rol de fatos geradores do IRPF em seu artigo 1o, listava as situações
em que tal imposto não incidiria já no art. 4o. Dentre estas últimas hipóteses, estava incluído o
caso de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição ou
subscrição da participação societária e a efetivação da venda.
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.
(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Estes dispositivos, contudo, foram revogados com a promulgação da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, a qual determina a tributação pelo imposto de renda de
“rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989”.
Assim, para faz jus à isenção, a RECORRENTE deve comprovar que as
participações societárias por ela alienadas nos anos de 2010 e 2011 atendiam aos requisitos da
isenção fiscal do Decreto-Lei no 1.510/76 antes de sua revogação pela Lei n° 7.713/88. Em
outras palavras, somente fazem jus à isenção aquelas ações que permaneceram 05 anos no
patrimônio do contribuinte durante a vigência do art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76, o
que reduz o caso somente à participação societária adquirida até o ano de 1983.
A RECORRENTE, em seu pedido de restituição, juntou a escritura pública de
doação com reserva de usufruto de fls. 50/67, na qual demonstra que em 20/12/1979 a Sr.
MARISTELA MAZON recebeu 3.211.450 ações preferenciais representativas do capital social
da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A (CNPJ no 52.771.516/0001-33).
Em 1988, quando da revogação do Decreto-Lei 1.510/76, as ações da
RECORRENTE já haviam cumprido a condição exigida para o benefício de isenção: a
manutenção das cotas de participação societária em seu patrimônio pelo período de cinco anos.
Já havendo a contribuinte atendido o requisito objetivo estabelecido para a
concessão da isenção, é certo que possuiria o direito adquirido para fazer gozo desta,
independente da superveniência de Lei que revogue tal benefício. É que a própria Constituição
Federal de 1988, em nome da segurança jurídica, impediu a modificação de direito adquirido por
lei posterior, mais precisamente no artigo 5o, inciso XXXVI. Confira-se:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;”
A possibilidade de aplicação de uma norma mesmo após a sua revogação, dá-se o
nome de “ultratividade”. Sobre a ultratividade em matéria de direito adquirido, vale destacar a
lição do professor Roque Antônio Carraza (Curso de direito constitucional tributário. São Paulo:
Malheiros, 1999, 13a ed., p. 555.), oportunidade em que o doutrinador demonstra com clareza a
impossibilidade de lei posterior suprimir direito adquirido:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito mais
do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo, os
desconstitua.
(...)
“Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a
ultratividade da lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua
égide se consumara, mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.” (grifos acrescidos)
Em se tratando diretamente de matéria tributária, mais especificamente com
relação às isenções, o direito adquirido é disciplinado pelo Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

De acordo com o art. 178 deste código, as isenções podem ser revogadas ou modificadas por lei,
exceto quando estas forem concedidas mediantes determinados requisitos ou condições, as
chamadas isenções condicionadas.
“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.”
Depreende-se, a partir da leitura deste dispositivo, que o contribuinte passa a ter
direito adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em que cumpre as exigências
legais para tanto. Além de que, como demonstrado anteriormente, esse direito não se esvazia
com a eventual revogação póstera da norma concedente do referido benefício.
O doutrinador Aurélio Pitanga Seixas (Teoria Geral das Isenções Tributárias, Rio
de Janeiro: Forense, 1999, 2 ed, p. 164) demonstra possuir o mesmo entendimento acerca da
interpretação do art. 178 do CTN quando leciona sobre o direito adquirido nas hipóteses de
isenção condicionada:
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser revogada,
em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.
Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando a um
legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais instituídas em
legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer tempo.
Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os
requisitos e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido
ao gozo do favor fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo
concedido pelo legislador.” (grifos acrescidos)
Ademais, entendo que a condição imposta para o gozo da isenção de IRPF no
caso em análise – a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por cinco anos – é
dotada de onerosidade.
É que a conservação da propriedade de ações por um prazo de cinco anos
configura uma condição onerosa, vez que se tratam de bens negociáveis cujo valor sofre com as
inflexões e intempéries do mercado. Além disso, estava implícito no ditame normativo do
Decreto-Lei 1.510/76 que, para usufruir da isenção, deveria o contribuinte renunciar a qualquer
oportunidade de negociação das cotas nos cinco anos subsequentes a sua aquisição ou
subscrição. Ele deveria privar-se, então, de obter lucro imediato e certo caso optasse por
desfrutar de um benefício maior – a alienação isenta de IRPF – porém incerta.
É nesse exato sentido que se posiciona o ilustre doutrinador José Souto Maior
Borges (Teoria Geral da Isenção Tributária. São Paulo: Malheiros, 2006, 2a ed, p. 79 e 80):
“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os requisitos
para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da
isenção, como pondera Carlos Maximiliano, esforço dispendioso, obra cara,
imobilização de capitais próprios ou tomados a juros.
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessão de plano da fruição
do benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente, o ônus da tributação,
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

ninguém arriscaria a seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do
Estado, através da legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de
isenções. A qualquer tempo, poder-se- ia dar a ruptura do equilíbrio financeiro do
investimento privado, com a superveniência da lei revogadora.” (grifos acrescidos)
Outrossim, mostra-se necessário ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores demonstra a concordância destes com o entendimento de que há a configuração de
direito adquirido às isenções condicionadas. O Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF,
inclusive, editou a súmula no 544, na qual posicionou-se expressamente pela configuração de
direito adquirido:
“Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas.”
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no
sentido de considerar isentas de tributação pelo imposto de renda operações de alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76, mesmo que a transação
tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 7.713/88.
Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em recente decisão do STJ,
datada de 02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial
1.647.630/SP. Confira-se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE
DAS AÇÕES POR CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a
isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n.
1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art.
58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da
revogação, não sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito
ao benefício.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data dePublicação: 10/05/2017) –
Grifos acrescidos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DERENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N.1.510/1976.
- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do Imposto de Renda o
ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após 5 (cinco) anos da
respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei n. 7.713/1988,
conforme previsão do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de Publicação: DJe 07/12/2011)

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕESSOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-
LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO
AOBENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de
isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias,
isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988,
tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a
revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76) concede isenção
de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de
ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a
alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da
participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe:
"Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o
referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido
por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da
subscrição ou da aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de
Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito
adquirido ao benefício fiscal.
6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida
pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital
decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição,
ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do
Decreto-Lei 1.510/1976.7. Agravo Regimental não provido.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação: DJe
08/09/2011)
Por fim, cumpre demonstrar que este próprio Conselho Administrativo de
Recursos – CARF possui acórdãos que reconhecem o direito à isenção concedida pelo art. 4o, d,
do Decreto-Lei no 1.510/76, mesmo após a sua revogação pela Lei no 7.713/88:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS. A
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI
1510/76
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso Provido
(CARF. Acórdão n. 2102-002.967 no Processo n. 16048.000047/2008-22. Relatora:
ALICE GRECCHI, Data da Sessão: 13/05/2014)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI 1510/76 - DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7713/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso provido.
(CARF – Acórdão n. 2202-002.468 no Processo n. 11831.002650/2001-12. Relator:
ANTONIO LOPO MARTINEZ)
Ante o exposto, resta claro que, por ter permanecido com cotas de participação
societária da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A em seu patrimônio pelo período de cinco anos, a
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903323/2015-25

RECORRENTE teria direito adquirido à isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física incidente
sobre o ganho de capital auferido pela alienação das referidas ações, vez que atendeu a condição
imposta pelo art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76 antes mesmo de sua revogação pela Lei
n. 7.713/88.
Sendo assim, entendo que resta superado o argumento da DRJ para indeferimento
do pleito da RECORRENTE, relativo ao direito adquirido à isenção quando do cumprimento dos
requisitos para isenção antes da revogação do art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76.
Contudo, percebe-se que toda a discussão do caso, até então, envolveu apenas
este tema relativo ao direito adquirido, sem que a unidade preparadora tenha analisado os fatos
narrados pela RECORRENTE acerca das operações societárias que culminaram com a venda
realizada pela RECORRENTE em 2010 e, consequentemente, com o seu pedido de restituição
do imposto pago. Portanto, acredito que tais fatos não podem ser, agora, analisados apenas nesta
fase processual, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, superada a questão do direito adquirido à isenção a que alude o
Decreto 1.510/76, entendo que os autos do presente processo devem retornar à unidade
responsável pela administração do tributo para dar continuidade à análise do direito creditório
pleiteado pela contribuinte, oportunidade em que devem ser analisadas todas as demais questões
fáticas envolvendo o caso concreto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos das razões acima expostas, para superar a questão do direito adquirido à
isenção a que alude o Decreto 1.510/76 e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à
unidade responsável pela administração do tributo para dar continuidade à análise do direito
creditório pleiteado pela contribuinte, oportunidade em que devem ser avaliadas, entre outras
questões, eventuais efeitos relativos à sucessão societária ocorrida no caso concreto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital